Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711799-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700933-71.2021.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência consistente na imposição ao ora Agravado de obrigação de não demolir a edificação descrita nos autos. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Ação de Conhecimento ajuizada por MARIA LÚCIA LOPES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL. A Requerente assevera que é proprietária do imóvel residencial situado na QNG 29, casa 39, Taguatinga Norte/DF, situado ao lado de área pública. Consigna que está na posse de tal imóvel público há anos, adotando cuidados com sua limpeza, ‘além de ter plantado hortaliças, frutas, flores e no local, foi colocado bancos que inclusive beneficiam não só a Autora, mas, também a vizinhança’. Afirma que, ‘a fim de beneficiar a área em prol dos moradores da região, colocou pergolados para as plantas e cercas para valorizar, melhorar e proteger a área publica’. No entanto, em 26 de janeiro de 2021 foi surpreendida com Intimação para demolir o cercamento de alvenaria instalado no local, sob pena de multa e demais sanções legais. Salienta que o cercamento teria sido erigido dentro dos limites legais, salientando que nunca foi ressarcida pelos cuidados que dispensou à área pública. Tece arrazoado jurídico a favor de suas alegações. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para assegurar-lhe a permanência na posse da área pública, bem como para determinar ao Réu que se abstenha de demolir o cercamento erigido no local. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de Justiça. No ID n. 84530153, foi determinada a emenda à peça vestibular, a fim de que a Requerente sanasse vícios que impediam o pronto recebimento da exordial. A Autora cumpriu parte da determinação nos IDs n. 86984674 e 86984677. Na oportunidade, pugnou pela dilação de prazo para comprovação de sua hipossuficiência econômica. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conquanto a emenda de IDs n. 86984674 e 86984677 seja parcial, revela-se suficiente para análise do pedido de tutela de urgência, mormente diante do risco de perecimento de direito. Ressalta-se, contudo, que o feito somente prosseguirá após a comprovação da hipossuficiência econômica da parte Autora ou recolhimento das custas iniciais. Dito isso, passo à análise do pleito antecipatório. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Consoante relatado, a Requerente se insurge contra Auto de Intimação Demolitória n. D124511-OEU, lavrado em seu desfavor em 26 de janeiro de 2021. De acordo com o ato administrativo ora impugnado, o cercamento de alvenaria edificado ao lado da QNG 29, casa 39, Taguatinga Norte/DF, estaria situado em área pública. Para melhor compreensão da situação submetida ao crivo do Juízo, transcrevo abaixo o seguinte excerto do Auto de Intimação Demolitória (ID n. 84478756): Fica o responsável intimado a demolir o cercamento em alvenaria instalado em área pública, assim como todos os pilaretes metálicos concretados (...) sob pena de multa e demais sanções previstas em lei. Cumpre observar que, nos termos do art. 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018), ‘toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei’. In casu, ao menos em etapa de cognição perfunctória, verifica-se que a edificação aparenta ter sido erigida em área pública, fora dos limites do imóvel da Requerente, não havendo indícios quanto à existência de licenciamento ou alvará. Dessa maneira, salta aos olhos a aparente ofensa ao Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, a qual legitima o exercício do poder de polícia da Administração Pública, de modo a evitar edificações em áreas sensíveis em desconformidade com a legislação correlata. Outrossim, cumpre ressaltar o que dispõe o art. 133, §§ 1o e 4o, da Lei Distrital n. 6.138/2018: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Nesse contexto, ao menos na atual fase de cognição perfunctória, não se vislumbra ilegalidade ou mesmo ausência de razoabilidade no que concerne ao ato administrativo ora impugnado. Além disso, vale destacar que a legislação acerca da possibilidade de gradeamento de áreas verdes, mencionada pela Autora em sua peça vestibular, não aparenta amoldar-se à hipótese, a qual versa sobre edificação em área pública. Ressalta-se, ainda, que o fato de a Autora ter a posse do local há longo período, cuidando do terreno e dando-lhe destinação, não lhe assegura a permanência no imóvel. Isso porque a função social da propriedade somente é cumprida ‘quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor’ (CF/88, art. 182, § 2o). Outro não é o entendimento do e. TJDFT, conforme demonstra a ementa abaixo transcrita: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESCABIMENTO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. RESPEITO À LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Construção irregular em área pública ocupada à margem do direito legitima o exercício do poder de polícia e afasta a possibilidade de se prover o particular de uma espécie de alforria em face da atuação do Poder Público. II. Compreende-se no poder de polícia de que está investida a Administração Pública a demolição de construção irregular em área pública que não é precedida das providências exigidas legalmente, nos termos dos artigos 17, 51, 163, inciso V, e 178, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal. III. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o princípio da legalidade. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237078, 00236959820168070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Finalmente, conquanto o Juízo não ignore os percalços relativos ao direito de moradia no Distrito Federal, resta claro que deve ser exercido em conformidade com o plano diretor imposto pelo Poder Público, sob pena de indubitáveis prejuízos à coletividade. Nesse contexto, embora se vislumbre o perigo de dano, haja vista a iminência de demolição da edificação, não é possível entrever a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Intime-se a Requerente para apresentar documentos atos a comprovar sua hipossuficiência econômica ou comprovar o recolhimento das custas iniciais do processo, sob pena de indeferimento da inicial e extinção o processo sem resolução de mérito (art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias úteis. Cumprida a determinação ou decorrido o lapso temporal, retornem os autos conclusos.” Diz a Agravante que, quanto “ao terreno público que está ao lado de seu imóvel, há anos a Agravante está em sua posse, cuidados e limpeza, além de ter plantado hortaliças, frutas, flores e no local, foi colocado bancos que inclusive beneficiam não só a Agravante, mas, também a vizinhança, que sempre que querem uma fruta, um chá, pegam com a Agravante, inclusive, sendo utilizado o local para encontros de jovens da região que a Agravante recebe com todo o amor e usufruem o banco que a Agravante colocou no local, sendo eles recebidos nos dias que sempre se encontram são recebidos com um chá, suco e vitaminas” (Num. 25057035 - Pág. 6). Discorre acerca dos cuidados por si dispensados à área pública em questão. Afirma que “a Lei 965 de 1995 permite de forma expressa o fechamento com grades das áreas verdes laterais e frontais públicas com alambrado até 3 (três) metros laterais e 4,50 metros frontal de afastamento do lote residencial unifamiliar, estando a Agravante dentro dos termos da Lei” (Num. 25057035 - Pág. 7). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para “proibir a AGEFIS de se utilizar de seu poder de polícia em face ao local e proibir de aplicar qualquer sansão e mantendo a Agravante na posse” (Num. 25057035 - Pág. 10). No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação do pleito antecipatório. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700933-71.2021.8.07.0018, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência consistente na imposição ao ora Agravado de obrigação de não demolir a edificação descrita nos autos. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, inicialmente, deve ser destacado que o Auto de Intimação Demolitória (Num. 84478756 do Feito originário) encontra-se parcialmente ilegível, mas é possível aferir que fora lavrado em 2021. O ato, assim, foi realizado sob a vigência da Lei n.o 6.138/2018, publicada no DODF dia 27/04/2018, prevendo o seu art. 161 a vigência 60 (sessenta) dias após a publicação, ou seja, a nova lei entrou em vigor em 26/06/2018. O atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE estabelece em seu art. 1o que “O Código de Obras e Edificações - COE é o instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização.” O art. 22 da Lei em referência, por sua vez, estabelece que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.” Pois bem. Prevista a necessidade de licenciamento a mesma lei disciplina as infrações e penalidades para as hipóteses de descumprimento da norma. O art. 121 estabelece que configura infração toda conduta omissiva ou comissiva q que a lei comine uma sanção. As penalidades, por sua vez, estão previstas no art. 123, a seguir transcrito: “Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 1o São infrações leves: (...). § 2o São infrações médias: (...). § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização em área privada; III - deixar de reparar os danos causados às redes de infraestrutura pública durante a obra; IV - negligenciar a conservação e a segurança da obra ou da edificação; V - deixar de garantir a estabilidade do solo no canteiro de obras; VI - colocar em risco a estabilidade e a integridade das propriedades vizinhas e das áreas públicas; VII - deixar de desocupar ou recuperar a área pública após o término da obra; VIII - deixar de providenciar os cuidados obrigatórios impostos para a intervenção em áreas públicas; IX - deixar de respeitar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; X - poluir ou assorear cursos d'água e sistemas de drenagem públicos; XI - erodir logradouros e terrenos vizinhos por falta de rede de drenagem no canteiro de obras; XII - deixar de garantir a acessibilidade universal em todos os acessos à edificação; XIII - deixar que materiais de construção e resíduos provenientes de escavação ou movimentação de terra escorram para logradouros públicos ou rede de infraestrutura. § 4o São infrações gravíssimas: I - deixar de adotar as providências determinadas pelo órgão competente em obras e edificações com risco iminente ou abandonada; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; III - executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, exceto em habitações unifamiliares; IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos; VI - deixar de providenciar o atestado de conclusão da obra.” (grifei) Ao tratar da pena de demolição imposta para as hipóteses de inobservância das determinações legais, o art. 133 prevê a demolição obra, sendo certo que, nos termos do § 4o, “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.”. Ressalte-se que não há nem mesmo alegação do Agravante acerca da existência de licenciamento da edificação em questão, já que a linha argumentativa desenvolve-se nas alegações de situação consolidada e de amparo legal para cercamento de área pública com alambrado. Tais alegações não possuem o condão de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado e de obstar o exercício do poder de polícia pela Administração Pública. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGEFIS. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. ARTS. 30, INCISO VIII E 182, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 17, 51 E 178 DA LEI DISTRITAL No 2.105/98.RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao Poder Público incumbe, a teor do art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 1.1. Quando trata da política urbana, condiciona, no art. 182, § 2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas em área pública. 2. O licenciamento para construir é obrigatório, nos termos do art. 51, da Lei Distrital 2.105/98, e a sua ausência importa a ilegalidade da obra. 2.1. Na hipótese, a AGEFIS agiu em conformidade com a lei, limitando-se ao exercício do poder de polícia, amplamente albergado pela legislação na espécie, pois a ausência do alvará de construção revela a clandestinidade das obras, ainda mais quando erigidas em área pública, caracterizando atividade ilícita do particular, portanto, a demolição da edificação é medida que se impõe, na forma da lei. 3. O fato de a invasão estar supostamente consolidada não tem o condão de ilidir a ilicitude da situação. A lei não é revogada pelo costume, tendo vigência até que outra a revogue ou modifique. 4. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98 -, em seus arts. 17 e 178, permite que, diante de construção em desacordo com a legislação e impassível de regularização, o Distrito Federal, no exercício de poder de polícia administrativo, realize a demolição da obra, sendo permitida a imediata demolição, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1128563, 07095150220178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESCABIMENTO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. RESPEITO À LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Construção irregular em área pública ocupada à margem do direito legitima o exercício do poder de polícia e afasta a possibilidade de se prover o particular de uma espécie de alforria em face da atuação do Poder Público. II. Compreende-se no poder de polícia de que está investida a Administração Pública a demolição de construção irregular em área pública que não é precedida das providências exigidas legalmente, nos termos dos artigos 17, 51, 163, inciso V, e 178, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal. III. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o principio da legalidade. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1237078, 00236959820168070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, escorreita, em princípio, a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que “a legislação acerca da possibilidade de gradeamento de áreas verdes, mencionada pela Autora em sua peça vestibular, não aparenta amoldar-se à hipótese, a qual versa sobre edificação em área pública”. Assim, ao menos com base nos elementos dos autos, não se vislumbra, em exame sumário de cognição, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 26 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador